Tribunal: STF
Processo: HC 262530
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. A seguir, o desembargador Presidente da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.



    4. A defesa alega nulidade absoluta de busca domiciliar realizada desacompanhada de mandado judicial e sem consentimento válido, em afronta ao art. 5º, XI, da CF. Sustenta que toda a prova decorreu desse ato ilegal, devendo ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). Argumenta ainda que o paciente não foi advertido do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF), tornando ilícita a suposta confissão informal atribuída a ele. Reforça que a acusação se apoia exclusivamente em relatos policiais, sem elementos externos de corroboração, contrariando precedentes do STF e STJ que exigem provas adicionais. 



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e dos atos processuais subsequentes, com a absolvição do paciente ou trancamento do processo.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos a decisão proferida por Tribunal Superior, da qual adviria um constrangimento ilegal capaz de atrair a competência do Supremo.



    7. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator